Tribunal: TCU
Processo: 028.877/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4177/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, e no art. 27 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade: ante a constatação de inexatidão material, em retificar o Acórdão 4654/2017-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê, "Os ministros (...) atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento (...) ", leia-se "Os ministros (...) atualizada monetariamente, calculada a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado; em dar quitação ao Sr. Raimundo Antônio da Silva e à Sra. Luciana Costa e Silva, ante o recolhimento integral do débito que lhes foi imputado solidariamente por meio do Acórdão 4654/2017-TCU-Primeira Câmara ; em reconhecer o crédito no valor de R$ 17.370,06 (saldo em 20/1/2020) em favor do Sr. Raimundo Antônio da Silva e da Sra. Luciana Costa e Silva, tendo em vista o recolhimento a maior do débito que lhes foi imputado solidariamente por intermédio do Acórdão 1640/2013-TCU-Primeira Câmara , orientando-lhes a requerer a devolução junto ao Fundo Nacional de Saúde, apresentando cópia da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.877/2009-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciana Costa e Silva (XXX.349.745-XX); Raimundo Antônio da Silva (XXX.893.475-XX). 1.2. Entidade: Município de Carinhanha/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Adriana Costa e Silva Mota (OAB/BA 23.432), representando Luciana Costa e Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.